Tribunal: TJMT
Processo: 1035107-89.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1035107-89.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: DEBORA FERNANDES DA SILVA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEBORA FERNANDES DA SILVA de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o do CPC, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 73481120).
A apelante sustenta nas razões do recurso que não houve a intimação pessoal para se manifestar nos autos e comparecer a realização da perícia; se trata de ato personalíssimo e tampouco o advogado foi intimado antes da sentença.
Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e retorno dos autos a Comarca de Origem, ou a extinção sem julgamento do mérito, o que possibilitaria o ingresso de uma futura ação se a parte assim o desejasse, não se olvidando jamais que a mesma não fora intimada pessoalmente para o ato (id. 73481122).
Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (id. 73481125).
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelante ao ser convocada para a realização de prova pericial, necessária a apuração de indenização para efeitos de cobrança de seguro DPVAT, não compareceu na data designada.
Após, houve várias tentativas de intimação da autora, sem êxito, pois não realizada pessoalmente, somente em nome do advogado.
Portanto, não perfectibilizada a intimação pessoal da autora, e, logo sobreveio a sentença de improcedência.
A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença.
Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA – DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO “AUSENTE” – INTIMAÇÃO POSTAL – FRUSTRADA – OFICIAL DE JUSTIÇA – DILIGÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO). A intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo. Frustrada a intimação pela via postal, deve a mesma ser realizada através de diligência levada a efeito por oficial de justiça, nos termos do art. 275, do CPC”. (N.U 0008099-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada”. (N.U 0023260-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL DA PARTE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento da parte segurada e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame e a apresentação dos documentos faltantes. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização, além de comunicado o advogado via DJE”. (N.U 1029095-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).
Assim, há incidência do error in judicando.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a devida produção de prova pericial, observando a necessidade de intimação pessoal da autora e do advogado via DJE.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora